Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-58.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA EDIFICAÇÃO DE MURO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITO INFRINGENTE. DESCABIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
3. A concessão de efeitos infringentes ao recurso integrativo demanda a presença de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/15.
4. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados.
5. Embargos de declaração dos Réus conhecidos e não providos.